Tribunal: STF
Processo: HC 124231
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. 



    1. A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento. 



    2. O posterior julgamento do mérito do writ impetrado em Tribunal a quo prejudica o habeas corpus submetido ao STF. 



    3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida. Igualmente prejudicados os pedidos de extensão formulados pelos corréus.